Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-89.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800716-89.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: MARIA AUXINEIDE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Irituia contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com servidora que laborou de 1998 a 2020 e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço, 13º salário de 2020, salário retido de dezembro de 2020, indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prolongada configura nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se são devidas as verbas trabalhistas pleiteadas (FGTS, férias, 13º salário e salário retido); (iii) determinar se há comprovação do pagamento das verbas alegadas pelo ente público; (iv) verificar se o inadimplemento gera dano moral indenizável e se cabe revisão dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por mais de duas décadas, mediante sucessivas renovações, desvirtua a exceção constitucional e viola o art. 37, II e IX, da CF, impondo a nulidade do vínculo.

4.

A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador às verbas decorrentes da prestação de serviços, notadamente FGTS, em observância à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e à jurisprudência do STF (Temas 191 e 308).

5.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário, conforme entendimento firmado no Tema 551 do STF.

6.

O ente público não comprova de forma idônea o pagamento do salário de dezembro de 2020 e do 13º salário, pois apresenta apenas fichas financeiras unilaterais, incidindo o art. 373, II, do CPC.

7.

O dano moral não se presume em hipóteses de contratação irregular ou inadimplemento de verbas, exigindo prova de abalo concreto à esfera da personalidade, o que não se verifica no caso.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a redistribuição por sucumbência recíproca relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sucessiva e prolongada configura desvirtuamento da exceção constitucional e acarreta nulidade do vínculo. 2. O servidor contratado irregularmente faz jus ao FGTS e, comprovado o desvirtuamento, também a férias acrescidas de um terço e 13º salário. 3. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verbas trabalhistas, não sendo suficiente documentação unilateral genérica. 4. O inadimplemento de verbas trabalhistas não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de abalo extrapatrimonial concreto. 5. O parcial provimento do recurso que não altera substancialmente a sucumbência não justifica a redistribuição dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); TJPA, Apelação Cível nº 0130194-68.2015.8.14.0076; TJPA, Apelação Cível nº 0004968-31.2018.8.14.0017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IRITUIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Maria Auxineide Souza Costa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada temporariamente pelo Município de Irituia/PA para exercer a função de secretária escolar, tendo laborado no período compreendido entre março de 1998 e dezembro de 2020, sob sucessivas renovações contratuais. Sustentou que, ao longo de mais de duas décadas de prestação de serviços, não recebeu corretamente diversas verbas trabalhistas, notadamente depósitos de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário referente ao ano de 2020, bem como o salário retido do mês de dezembro de 2020.

Aduziu, ainda, que o rompimento do vínculo ocorreu de forma abrupta, sem a quitação das verbas devidas, o que lhe teria causado abalo psicológico e dificuldades financeiras, sobretudo em contexto de pandemia, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS, férias vencidas e não gozadas acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário de 2020, salário retido de dezembro de 2020, indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes em razão do desvirtuamento da contratação temporária;

2.
CONDENAR
o Município de Irituia ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativos ao período de 30/12/2017 a 31/12/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês;

3.
CONDENAR
o Município de Irituia ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

4.
CONDENAR
o Município de Irituia ao pagamento do 13º salário de 2020 e do salário retido de dezembro/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

5.
CONDENAR
o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
6.
CONDENAR
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

REJEITO
os pedidos de aplicação do art. 940 do CC e de condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Irituia interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, aduziu que a sentença merece reforma, especialmente quanto à condenação ao pagamento do décimo terceiro salário de 2020 e do salário referente ao mês de dezembro de 2020. Alegou que tais verbas foram devidamente quitadas, conforme documentação acostada aos autos, inclusive fichas financeiras apresentadas na contestação, sustentando que não há pendências financeiras relativas a esses valores.

Asseverou que a autora teria apresentado alegações sabidamente inverídicas, em tentativa de induzir o juízo a erro, o que configuraria conduta temerária e desleal, motivo pelo qual requereu, além da reforma da sentença para afastar a condenação relativa às referidas verbas, a condenação da parte autora por litigância de má-fé, com aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e seguintes do CPC, inclusive multa e indenização.

Posteriormente, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como contra a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sustentou que a condenação seria desproporcional, especialmente diante da pretensão de reforma parcial da sentença. Invocou o art. 86 do CPC, arguindo que, sendo caso de sucumbência recíproca ou mínima do ente público, deveria haver redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a significativa redução do percentual arbitrado.

Ao final, requereu o provimento integral do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer que o pagamento do salário de dezembro de 2020 e do décimo terceiro salário de 2020 foi devidamente efetuado, afastando-se a condenação correspondente, bem como para proceder à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios ou sua redução.

Em contrarrazões, a apelada sustentou que o Município não comprovou de forma efetiva e individualizada o pagamento das verbas questionadas, limitando-se à juntada de fichas financeiras genéricas e unilaterais, desprovidas de elementos mínimos de comprovação. Argumentou que incumbia ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante aos danos morais, asseverou que, embora o Município tenha indicado tópico de impugnação, não apresentou fundamentação concreta apta a afastar a condenação. Sustentou que o não pagamento das verbas rescisórias, especialmente em contexto de pandemia, comprometeu sua subsistência e a de sua família, ressaltando o caráter alimentar das verbas e defendendo o caráter pedagógico da condenação imposta à Administração Pública. Ao final, requereu o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no mais, todos os termos da sentença, especialmente quanto à nulidade da contratação temporária, ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão do desvirtuamento da contratação, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 551 da repercussão geral.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Irituaia e passo a proferir voto.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA AUXINEIDE SOUZA COSTA, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS no período não prescrito, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário de 2020, salário retido de dezembro de 2020, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que quitou o 13º salário de 2020 e o salário do mês de dezembro de 2020, arguindo inexistência de pendências financeiras; defende a improcedência do pedido de danos morais por ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial; e pugna, ainda, pela redistribuição proporcional ou redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de sucumbência mínima ou parcial.

A controvérsia envolve, inicialmente, a higidez jurídica da contratação temporária mantida entre as partes por extenso lapso temporal. A Constituição da República, em seu art. 37, II, consagra o concurso público como regra para investidura em cargos e empregos públicos, admitindo-se, em caráter excepcional, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se de hipótese restritiva, cuja interpretação deve ser orientada pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora exerceu a função de secretária escolar desde março de 1998 até dezembro de 2020, sob sucessivas renovações contratuais. A longevidade do vínculo, que ultrapassou duas décadas, evidencia o manifesto desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, convertendo o que deveria ser excepcional em regra administrativa de provimento de pessoal, em flagrante ofensa ao modelo constitucional de acesso ao serviço público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a contratação realizada à margem do concurso público, fora das hipóteses constitucionais estritas, é nula de pleno direito, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição. Todavia, em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e à tutela da dignidade do trabalhador que efetivamente prestou serviços, a Corte Suprema firmou orientação nos Temas 191 e 308 da repercussão geral (RE 596.478 e RE 705.140), reconhecendo o direito ao recebimento dos salários pactuados e ao levantamento dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado.

Posteriormente, no Tema 551 (RE 1.066.677), assentou que servidores temporários somente fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, circunstância esta que, como visto, está inequivocamente caracterizada na espécie.

Assim, a nulidade do contrato temporário desvirtuado impõe o reconhecimento do direito ao FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, corretamente delimitado na sentença, bem como o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário de 2020, verbas cuja exigibilidade decorre precisamente da constatação de que a contratação excepcional foi utilizada como expediente permanente de gestão de pessoal.

Quanto ao salário retido do mês de dezembro de 2020, não logrou o ente municipal demonstrar, de forma robusta e individualizada, o efetivo adimplemento da obrigação, não sendo suficiente a mera juntada de fichas financeiras unilaterais desacompanhadas de elementos idôneos que atestem a quitação específica da verba. Incide, aqui, a regra do art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus da prova do fato extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Nesse ponto, portanto, deve ser mantida a sentença.

No que concerne aos danos morais, todavia, a solução merece reparo. É certo que a nulidade do vínculo e o inadimplemento de verbas de natureza alimentar podem gerar transtornos e dificuldades ao trabalhador. Contudo, a configuração do dano moral indenizável exige a demonstração de violação a direito da personalidade, a ocorrência de sofrimento que extrapole o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual ou da ruptura do vínculo funcional.

A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que a contratação irregular por ente público não configura, por si só, fato gerador de indenização por danos morais. Estes, por sua própria natureza, não se presumem, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapasse os meros dissabores inerentes à informalidade do vínculo.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que reconheceu o direito da autora ao levantamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos, e manteve a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, nos autos de ação ordinária de cobrança movida por servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a autora possui legitimidade ativa para pleitear valores relativos ao FGTS decorrentes de vínculo reconhecido como nulo;

(ii) se há fundamento para a condenação da Administração Pública ao pagamento de indenização por danos morais em razão do inadimplemento de verbas fundiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art.
19-A
da Lei nº
8.036
/1990, assentando o direito ao FGTS a servidores contratados sem concurso público, em razão da efetiva prestação de serviços.

4. A ilegitimidade ativa da parte autora foi corretamente afastada, haja vista a titularidade do direito material e o entendimento firmado em sede de repercussão geral.

5.
A responsabilização objetiva da Administração Pública não implica dever de indenizar por dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de abalo moral concreto.

6.
Ausente comprovação de fato gerador de violação a direito da personalidade, não se justifica a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o direito ao levantamento do FGTS no período prescricional.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário contratado sem concurso público, que efetivamente prestou serviços à Administração, faz jus ao levantamento do FGTS, conforme o art.
19-A
da Lei nº
8.036
/1990.

2.
A configuração de dano moral exige prova do abalo extrapatrimonial suportado, sendo insuficiente o mero inadimplemento de verbas fundiárias pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988
, art.
37
,
§ 6º
; Lei nº
8.036
/1990, art.
19-A
;
CPC
, art.
373
,
I
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE nº 596.478/RR
(Tema
191
); STJ,
REsp nº 897.043/RN
; TJPA,
Apelação Cível nº 0800725-07.2023.8.14.0091
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0130194-68.2015.8.14.0076
– Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE VERBAS SALARIAIS, FGTS E DANO MORAL.
SETENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FGTS. RECURSO DA AUTORA.
DANO MORAL INDEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 – O cerne da questão está em verificar se a autora faz jus ao recebimento das verbas salariais não pagas durante a relação contratual com o Município, FGTS, bem como, indenização por danos morais.

2 – Recurso do Município: Alega o Município a validade do contrato temporário do autor que não durou mais de 20 meses, sendo autorizado pela lei municipal a duração do contrato por um ano, renovável por igual período, de forma que não seria devido FGTS.

3 - Recurso da autora: alegando a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município em danos morais, pois teria ficado sem o recebimento de verbas salariais.

4 – Em análise aos autos, verifico que o Município possui razão em parte, pois conforme informado pela autora o contrato administrativo havido entre as partes durou de 07/04/2014 a 31/12/2016, portanto, 1 ano e 8 meses (20 meses). De acordo com a Lei Municipal nº
012
/1997, o contrato temporário durará um ano, podendo ser renovado por igual período, portanto, 24 meses. Logo, não há contrato nulo a atrair a incidência do TEMA
308
do STF, sendo indevido o pagamento de FGTS.

4.1 – Quanto as verbas salariais não pagas, férias e 13º salário, importante salientar que o servidor temporário tem direito a perceber as verbas expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela
Constituição
(art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante. Tendo a autora demonstrado que possuía vínculo com o município através dos contratos e contracheques, competia a Fazenda Pública a prova do pagamento das verbas, pois se trata de prova negativa, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor, o que não fez, não tendo juntado nenhum documento com a contestação nesse sentido.

5-
No que tange ao recurso da autora, esclarece-se que o simples inadimplemento salarial, por si só, não enseja o dever de indenizar, sendo imprescindível que se extraia da própria descrição das circunstâncias consequências sérias de cunho psicológico que extrapolem o aborrecimento natural decorrente de uma perda patrimonial. No caso, não houve prova do dano moral suportado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

6- Recurso de Apelação do Município conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0004968-31.2018.8.14.0017
– Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

No caso concreto, embora se reconheça a irregularidade da contratação e a mora no pagamento de verbas, não há nos autos prova específica de circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral autônomo, distinto do prejuízo material já reparado pelas condenações impostas. O simples inadimplemento de verbas trabalhistas, ainda que de natureza alimentar, não enseja, por si só, reparação moral, sob pena de converter-se o instituto em mecanismo de punição automática da Administração, em descompasso com a orientação restritiva firmada pela Suprema Corte. A responsabilidade civil do Estado, conquanto objetiva, não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal, e, no caso, não se evidenciou abalo à esfera íntima da autora que transcenda o desconforto inerente à controvérsia jurídica estabelecida.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, contudo, todos os demais termos da sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante. A fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observou os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido. O parcial provimento do recurso, limitado à exclusão dos danos morais, não altera substancialmente a sucumbência do ente municipal, que permanece vencido na maior parte das pretensões deduzidas. Inaplicável, portanto, o art. 86 do CPC na forma pretendida, devendo ser mantida a verba honorária tal como arbitrada na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação do Município de Irituia ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026